Tribunal: TJBA
Processo: 8002098-19.2021.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002098-19.2021.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARIGELSON SILVA RABELO JUNIOR e outros (4)

Advogado(s)
:
LUZIMARIO DA SILVA GUIMARAES registrado(a) civilmente como LUZIMARIO DA SILVA GUIMARAES, GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, DESIREE RESSUTTI PEREIRA, ROBSON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
DESIREE RESSUTTI PEREIRA, LUZIMARIO DA SILVA GUIMARAES registrado(a) civilmente como LUZIMARIO DA SILVA GUIMARAES, ROBSON OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO
– AFASTADO O PEDIDO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA DEVIDO AO RETARDAMENTO DO ACESSO DA DEFESA AOS RELATÓRIOS TÉCNICOS – COMPROVAÇÃO DE QUE A DOCUMENTAÇÃO FOI SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – AFASTADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DEVIDO À QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS COLHIDAS POR MEIO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – AFASTADA A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DEVIDO À INVERSÃO DA ORDEM DAS OITIVAS DE TESTEMUNHAS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO -

OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 400 DO CPP CONSTATADA – AFASTADO O PLEITO DE NULIDADE DEVIDO À DE AUSÊNCIA DE PERÍCIA DAS GRAVAÇÕES – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA TECNICA PARA AFERIR A AUTENTICIDADE DOS DIÁLOGOS – AFASTADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO, POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – RECORRENTE REPRESENTADO POR ADVOGADO AO LONGO DE TODO O CURSO PROCESSUAL - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INVIABILDIADE DE CONSIDERAÇÃO DA CONDUTA DOS RÉUS COMO MEROS PARTÍCIPES DO CRIME – AÇÕES ESSENCIAIS PARA CONSUMAÇÃO DOS DELITOS – COAUTORIA EVIDENCIADA – DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA COM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO CÓDIGO PENAL E INDICADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO PROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS.

I - Segundo a exordial acusatória, no dia 5 de novembro de 2017, por volta das 21h, na cidade de Seabra/BA, houve a prática delitiva do art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal (Roubo), em face das vítimas, a partir da subtração da quantia de 60 (sessenta) mil reais e outros bens, quando foram surpreendidas em sua residência. Ato contínuo, houve a prática delitiva do art. 159, §1º, do Código Penal (Extorsão Mediante Sequestro), haja vista que uma das vítimas foi levada posteriormente a um cativeiro, em uma área rural, permanecendo por 4 (quatro) dias, até que houve um acordo pelo pagamento do resgate de 93 (noventa e três) mil reais, em dinheiro, e mais 8 (oito) parcelas de 20 (vinte) mil reais. Destaca-se que o presente feito resulta do desmembramento da ação penal nº 0000843- 07.2017.805.0243, na qual parte dos agentes foram julgados e condenados por roubo e pelo sequestro. Todavia, na presente ação, a condenação dos Recorrentes limita-se ao crime de extorsão mediante sequestro previsto no art. 159, §1 do Código Penal, de modo que os réus receberam a mesma pena, qual seja, 14 (catorze) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

II - Embora os relatórios policiais tenham sido juntados aos autos após a finalização da audiência de instrução, a fase probatória foi reaberta a partir do momento em que tais evidências vieram à tona no processo. Isso porque, o julgador de origem concedeu a todos os réus a oportunidade de formular requerimentos complementares em relação ao teor das escutas telefônicas acostadas aos autos, porém, apenas o Ministério Público apresentou manifestação a respeito do assunto. Nesse sentido, nota-se que as novas evidências foram submetidas ao contraditório e à ampla defesa, conferindo-lhes o
status
de prova, de modo que os acusados poderiam ter solicitado outra oitiva das testemunhas, por exemplo, mas não o fizeram, permanecendo em silêncio quanto a tal possibilidade. Na realidade, conforme indicado pelo MM. Juízo a quo, “a Defesa reservou-se para aduzir a nulidade quase dois anos depois de supostamente verificada nos autos, quando nas alegações finais”.
Assim, os apelantes intentam, tardiamente, reverter uma situação procedimental que poderia ter sido sanada na ocasião em que foi aberta vista para manifestação de todos acerca do tema, pois decidiram apresentar a alegação de nulidade quase dois anos após a ocorrência do suposto ato ilegal, o que remete à estratégia defensiva conhecida por “nulidade de algibeira”, a qual é refutada pela jurisprudência do STJ
.

III – Pleiteia-se o reconhecimento de nulidade da prova colhida na fase inquisitiva, ante a quebra da cadeia de custódia, aduzindo-se que a coleta e o armazenamento da prova digital não seguiram o rigor necessário à sua fidedignidade. Nos termos do art. 158-A do CPP, “Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”. Nesse cenário, não se observa qualquer adulteração ou supressão das conversas extraídas dos aparelhos telefônicos interceptados e tampouco dos registros bancários, pois os Recorrentes não indicam trechos dos diálogos que teriam sido supostamente alterados ou modificados e tampouco aspectos referentes aos dados bancários que não corresponderiam aos extratos das contas objeto da medida cautelar de quebra de sigilo deferida. Ademais, nota-se que houve pedido expresso e fundamentado da autoridade policial responsável pela apuração do caso, o qual foi deferido com apresentação de argumentação consistente pelo magistrado. Como se bastasse, os réus tiveram acesso ao conteúdo das conversas e de extratos bancários e não apresentaram impugnação na primeira oportunidade que tiveram nos autos para questionar a prova produzida.

IV - Os Apelantes entendem que a autoria dos diálogos é questionável, posto que as gravações não foram submetidas à perícia. Contudo, tal alegação não merece prosperar. Isso porque, os Recorrentes não se reportam a sequer um trecho das conversas interceptadas, de sorte a elencar dúvidas plausíveis acerca da identificação de seus interlocutores. Nessa toada, não demonstram em que consistiria o suposto prejuízo, o que por si só, seria suficiente para afastar a preliminar alegada com base no art. 563 do CPP. Além disso, nos relatórios policiais, verificam-se diálogos travados entre o mesmo grupo de pessoas e à medida que a estrutura organizacional do grupo é desvendada, é possível identificar quem são os seus participantes e suas respectivas alcunhas. Ademais, não há previsão na Lei nº 9.296/1996 acerca da imprescindibilidade de laudo técnico para aferir a autenticidade dos diálogos captados. O teor das conversas revela a identidade de seus autores, pois são citados nomes e alcunhas relativas aos réus, que são membros do grupo criminoso, fazendo-se despicienda a necessidade de exame técnico acerca das vozes contidas nos áudios. Reforça esse argumento o relatório policial, em que resta demonstrada a correta linha de raciocínio desenvolvida pelo setor de inteligência, a qual culminou no reconhecimento dos interlocutores das referidas conversas como sendo os réus desta ação.

V - Afastada a
alegação de cerceamento do direito de defesa devido à inversão da ordem das oitivas de testemunhas na audiência de instrução.

Acerca do tema, o MM. Juízo a quo explicou que, na realidade, não houve inversão da ordem de colheita da prova oral prevista no art. 400 do CPP, pois a irresignação apresentada pela defesa de um dos réus foi acolhida, resultando na designação de nova audiência, onde foram prestados os depoimentos das testemunhas e, em seguida, os interrogatórios dos acusados. Nesse diapasão, o magistrado esclareceu que houve a necessidade de expedição de carta precatória para a oitiva de testemunhas, o que não resulta na inversão da ordem de oitivas prevista no art. 400 do CPP, pois a efetivação do ato instrutório (oitiva de testemunha) determinado na carta precatória não necessariamente ocorre antes da realização do interrogatório designado pelo Juízo Deprecante, pois é impossível ter ciência antecipada da disponibilidade de marcação de audiências do Juízo Deprecado. Além disso, destaca-se que, conforme disposição expressa do § 1º do art. 222 do CPP, “A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal.

VI – Afastada a alegação de nulidade do feito, por deficiência da defesa técnica. Nesse aspecto, é válido esclarecer que o primeiro causídico que atuou em nome do Recorrente foi constituído pelo Apelante, conforme procuração devidamente assinada, revelando a relação de confiança entre patrono e o representado. Nessa toada, observa-se que o causídico apresentou as peças de resposta à acusação e de alegações finais, expondo alegações defensivas plausíveis com o intuito de sustentar o estado de inocência do Apelante, contemplando teses de inépcia da denúncia, absolvição sumária, nulidade das provas colhidas no inquérito etc. Além disso, o fato de não ter feito indagações na audiência de instrução faz parte da própria estratégia defensiva, sobretudo, diante das circunstâncias do caso concreto. Isso porque, ao longo da fase instrutória, surgiram provas contundentes (interceptações telefônicas) que o apontavam como um dos integrantes do grupo que realizou o sequestro da vítima. Logo, é compreensível que o advogado não tenha elaborado perguntas como forma de não comprometer a narrativa delineada pelo acusado. Igualmente, nota-se que foi oportunizado ao patrono a possibilidade de manifestação ao longo de todo o ato instrutório, porém, como destacado, o advogado optou por não fazer indagações com a finalidade de evitar o enfraquecimento da linha de raciocínio adotada pela defesa. Sendo assim, diante da inexistência de comprovação de prejuízo, aplica-se ao caso em apreço a disposição contida no art. 563 do CPP, segundo o qual “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

VII - Uma vez confirmada a legalidade das interceptações telefônicas, nota-se que a materialidade a autoria do delito restaram comprovadas pela referida prova associada aos depoimentos testemunhais prestados na fase inquisitiva e corroborados em juízo.

VIII – Inviável o acolhimento do pleito de um dos réus de
desclassificação de sua conduta para o delito de favorecimento pessoal (art. 348 do CP), visto que restou comprovado que ele tinha ciência do sequestro e combinou com os demais integrantes do grupo criminoso a realização do transporte dos corréus para um lugar seguro a fim de assegurar o êxito da empreitada criminosa, restando evidenciado o conluio e a divisão de tarefas entre os participantes.

VIII - Não merece acolhida a tese de participação de menor importância veiculada pelos Recorrentes, pois todas as condutas foram igualmente determinantes para a realização do crime, de modo que o planejamento da ação delituosa não teria sucesso sem a ação de cada um dos Apelantes, posto que atuaram de forma concatenada, dividindo as tarefas e protagonizando, em conjunto, a consumação do sequestro e garantindo a segurança dos agentes que renderam e mantiveram a vítima em cativeiro, de modo que nenhum deles pode ser considerado um mero coadjuvante, o que fasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º do Código Penal diante da constatação da coautoria delitiva.

IX -
Na primeira fase da dosimetria da pena, o MM. Juízo
a quo
promoveu o recrudescimento da sanção de todos os réus, desabonando as circunstâncias do delito e as consequências do crime. Nesse diapasão, o julgador de origem sustentou que “as circunstâncias do crime fogem da normalidade, diante do uso de forte armamento utilizado, o que imprimiu maior terror às vítimas durante toda a ação criminosa; as consequências do crime foram graves, consubstanciados nos comprovados danos psicológicos às vítimas e a toda a sua família, vez que, os depoimentos colhidos atestam que alguns integrantes da família precisaram mudar de cidade, os familiares da vítima vivem aterrorizados com a possibilidade de novas investidas do réu, de sorte que não mais conseguiram voltar à vida normal, sendo que as vítimas tiveram grande prejuízo financeiro, não tendo recuperado os valores pagos a título de resgate”. Com efeito, a violência a que foi submetido o ofendido, que recebeu coronhadas de revólver e foi ameaçado constantemente durante dias pelos sequestradores com armamento pesado, consiste em fator que justifica o aumento da pena com respaldo nas circunstâncias do delito, pois essa situação aterrorizante transcende o resultado típico previsto no §1º do art. 159 do CP. Da mesma forma, o abalo psíquico sofrido pelo ofendido também extrapola o tipo penal, pois mesmo após o sequestro, um dos membros do grupo criminoso continuou enviando mensagens o ameaçando. Além disso, como explicado pelo ofendido, os valores transferidos a título de resgate não foram recuperados. Portanto, as consequências do delito foram gravíssimas, resultando em danos perenes de ordem psicológica e financeira, o que justifica a elevação da pena com base nessa vetorial. Nesse cenário, desabonadas duas vetoriais, o MM. Juízo, acertadamente, elevou a reprimenda dos três Recorrentes para 14 (catorze) anos de prisão, aplicando o índice de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada, o que está de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores. Na segunda e terceira etapas da mensuração da pena, diante da inexistência de agravantes, atenuantes, majorantes e minorantes, manteve-se a sanção dos acusados no referido patamar.

XI - No tocante ao regime de cumprimento, diante da quantidade de pena estabelecida (acima de oito anos) e da negativação das circunstâncias judiciais, o fechado apresenta-se como alternativa pertinente para o início da execução,
ex vi
do disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, c/c §3º, ambos do Código Penal.

VII -
Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, afastam-se as preliminares elencadas e, no mérito, julga-se pelo não provimento dos recursos interpostos pela defesa.

NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.

AP.
8002098-19.2021.8.05.0243
-

SEABRA/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8002098-19.2021.8.05.0243

da Comarca de Seabra/BA, sendo Apelantes MARIGELSON SILVA RABELO JUNIOR, IURE SOUZA COSTA, WILIAN GONZAGA DE SOUZA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos defensivos, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2025
.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator